Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCUMPRIMENTO.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 700, inc. I, do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
3. Cabe ao devedor apresentar prova que contrarie as alegações do credor no sentido da existência do débito, sobretudo quando amparado em alegado inadimplemento contratual pela instituição de ensino, sob a forma de falha na prestação do serviço educacional.
4. Não se desincumbindo de seu ônus probatório, rejeitam-se os embargos à monitória e a reconvenção apresentada pelo devedor.
5. Recurso não provido.